Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706924-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES SALETE VIDAL RAMOS APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LOURDES SALETE VIDAL RAMOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator